Tribunal: STF
Processo: ARE 852290
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-10-21
Data de publicação: 2016-10-21

Ementa:
EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SELEÇÃO DE INGRESSO EM ESCOLA MANTIDA PELA UFRN. SORTEIO. OBSERVÂNCIA DAS REGRAS DO EDITAL. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. 



    1. Hipótese em que para dissentir das conclusões adotadas pelo acórdão seria necessária a análise do edital de seleção para ingresso na escola, bem como dos fatos e provas contidos nos autos, o que não é possível em recurso extraordinário (Súmula 279/STF). 



    2. Agravo interno a que se nega provimento.